Tribunal: TJSP
Processo: 1513012-04.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2010 a 2013. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado para extinguir a execução, ante a constatação de que os créditos ora executados se encontravam com a exigibilidade suspensa quando proposta a execução. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Crédito que se encontrava com a exigibilidade suspensa quando da

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2010 a 2013. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado para extinguir a execução, ante a constatação de que os créditos ora executados se encontravam com a exigibilidade suspensa quando proposta a execução. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Crédito que se encontrava com a exigibilidade suspensa quando da propositura da execução em razão de impugnação administrativa e respectivo recurso administrativo dotado de efeito suspensivo. Honorários em Exceção de pré-executividade devidos no caso concreto. Valor majorado para 15% do valor atualizado da execução. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1513012-04.2018.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada ABADIA SAO GERALDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 23 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513012-04.2018.8.26.0090 -Voto no 17840
2
Voto n. 17840
Ano: 2020
Apelação n. 1513012-04.2018.8.26.0090
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Município de São Paulo
Apelado:
Abadia São Geraldo
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2010 a
2013. Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade
apresentada pelo executado para extinguir a execução, ante
a constatação de que os créditos ora executados se
encontravam com a exigibilidade suspensa quando
proposta a execução. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Crédito que se encontrava com a exigibilidade suspensa
quando da propositura da execução em razão de
impugnação
administrativa
e
respectivo
recurso
administrativo dotado de efeito suspensivo. Honorários em
Exceção de pré-executividade devidos no caso concreto.
Valor majorado para 15% do valor atualizado da execução.
Decisão mantida. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de
São Paulo, contra a r. sentença de p. 82/84, que, nos autos da Execução Fiscal que
move o apelante em face de Abadia São Geraldo, acolheu a exceção de pré-
executividade oposta e extinguiu a execução, nos termos do artigo 485, VI c.c. o
artigo 803, I, ambos do CPC, sob o fundamento que os créditos ora executados se
encontravam com a exigibilidade suspensa antes da propositura da execução. Ante a
sucumbência, a municipalidade foi condenada ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da execução, limitados a R$
10.000,00 (dez mil reais).
Alega a apelante, em síntese, que o contribuinte, na peça
impugnativa deixou de especificar as notificações de lançamento cuja exigibilidade
pretendia ver suspensa, não formulando de modo claro e preciso o objetivo visado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513012-04.2018.8.26.0090 -Voto no 17840
3
em sua defesa, de forma que não houve a suspensão da exigibilidade dos créditos.
Ao final, pugna pela reforma da r. sentença e prosseguimento da execução e,
subsidiariamente, requer o afastamento ou redução da verba honorária fixada (p.
90/93).
O executado apresentou contrarrazões de p. 96/100.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, não comporta
provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de São
Paulo em face de Abadia São Geraldo, pretendendo-se a cobrança de crédito
tributário proveniente de IPTU, dos exercícios de 2010 a 2013, no valor total de R$
4.460,33 (cf. inicial e CDAs de p. 01/05).
Citada pela via postal (cf. AR de p. 08), a executada ofereceu
exceção de pré-executividade, alegando, em breve resumo, que: (I) é entidade
religiosa dotada de imunidade tributária constitucionalmente estabelecida; (II) os
créditos ora executados se encontravam com a exigibilidade suspensa em razão do
pedido administrativo de reconhecimento da imunidade tributária (P.A. n.o
2006-0.291.717-0), parcialmente deferido, e do respectivo recurso administrativo
(SEI 6017.2016/0030841-3).
A Fazenda Pública apresentou impugnação à exceção de pré-
executividade, alegando a mesma tese do presente recurso de apelação (p. 59).
Após, foram apresentadas novas manifestações das partes (p.
62/65 e 80, culminando na prolação da r. sentença de p. 82/84, que acolheu a
exceção de pré-executividade oposta e extinguiu a execução, nos termos do artigo
485, VI c.c. o artigo 803, I, ambos do CPC, sob o fundamento que os créditos ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513012-04.2018.8.26.0090 -Voto no 17840
4
executados se encontravam com a exigibilidade suspensa antes da propositura da
execução, bem como condenou a municipalidade ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da execução, limitados a R$
10.000,00 (dez mil reais).
Pois bem.
No caso concreto, verifica-se que a executada, em 31/10/2006,
apresentou requerimento administrativo para que fosse reconhecida sua imunidade
tributária. Tal requerimento foi parcialmente provido por meio de decisão
cadastrada em 08/11/2016 (p. 32/35), ou seja, apenas em 08/11/2016 houve
decisão administrativa.
Contudo, ante o reconhecimento apenas parcial da imunidade, a
executada
apresentou,
em
28/11/2016,
recurso
administrativo
(SEI
6017.2016/0030841-3), requerendo a reforma da r. decisão proferida, com o
reconhecimento da imunidade tributária integral (p. 66/74).
Após, foi reiterado o pedido de suspensão da exigibilidade dos
créditos, por meio de petição cujo protocolo data de 16/05/2017, onde foi,
inclusive, especificado o crédito ora executado (IPTU dos exercícios de 2010 a 2013
referente ao SQL 170.135.0013-4) (cf. p. 39/41).
Sustenta a Fazenda pública, que o contribuinte, na peça
impugnatória, deixou de especificar as notificações de lançamento cuja exigibilidade
pretendia ver suspensa, de forma que não cumpriu com a legislação municipal.
Contudo, há que se destacar que, embora o recurso administrativo apresentado não
tenha feito constar especificamente o lançamento referente aos créditos ora
executados, o mesmo pretendia a reforma da decisão anteriormente proferida, a fim
de que a que fosse reconhecida a imunidade tributária da executada em relação a
totalidade dos impostos cobrados pelo município.
Ademais, a petição copiada às p. 41/43, anterior à propositura
da presente execução, foi clara ao elencar os créditos que se pretendia suspender a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513012-04.2018.8.26.0090 -Voto no 17840
5
exigibilidade, incluídos nestes os ora executados.
Cumpre destacar, ainda, que os fatos geradores dos tributos ora
executados, ocorridos em 1o de janeiro dos exercícios de 2010 a 2013, bem como a
notificação do contribuinte, ocorrida, em todos os casos, em 04/02/2016,
ocorreram após o pedido de reconhecimento da imunidade tributária (ainda em
2006) e antes de proferida a decisão inicial de deferimento parcial (cadastrada apenas
em 08/11/2016), de forma que, nestas datas, sequer existia decisão administrativa
afastando a imunidade tributária.
Por sua vez, as inscrições dos créditos em dívida ativa datam de
17/02/2017 e 18/03/2017, sedo, portanto, posteriores ao recurso administrativo
apresentado ainda em 28/11/2016 e que reconheceu a imunidade de forma parcial.
Quanto ao recurso administrativo, a Lei n. 14.107/2005, que
trata do Processo Administrativo Fiscal no Município de São Paulo, dita que
recursos tempestivamente interpostos suspendem a exigibilidade do crédito
tributário (art. 30 do Título II), disposição que por expressa disposição legal é
aplicada subsidiariamente aos recursos relativos ao reconhecimento da imunidade
tributária (parágrafo único do art. 79 da mesma Lei no 14.107/2005, Título V).
Eis o teor das disposições legais (grifei):
Art. 30 - As impugnações e recursos tempestivamente interpostos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
§ 1o Não serão conhecidos as impugnações ou recursos interpostos
fora dos prazos estabelecidos nesta lei, podendo qualquer autoridade
julgadora denegar o seu seguimento.
§ 2o Não cabe qualquer recurso do despacho denegatório de
seguimento
de
impugnação
ou
recurso
interpostos
intempestivamente, ressalvado um único pedido de reconsideração,
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da intimação da
decisão, dirigido à mesma autoridade julgadora e que verse
exclusivamente sobre ausência ou inexistência de intimação ou
contagem de prazo.
Art. 79 - O processo administrativo fiscal não decorrente de
notificação de lançamento, auto de infração ou consulta, relativo a
tributos administrados pelas unidades da Secretaria Municipal de
Finanças, reger-se-á pelas normas contidas neste Título, aplicando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513012-04.2018.8.26.0090 -Voto no 17840
6
se subsidiariamente o disposto nos demais Títulos desta lei, na
ausência de legislação específica.
Parágrafo único. Compreendem-se no disposto neste artigo, dentre
outros, os processos relativos a pedidos de reconhecimento de
imunidade, concessão de isenção, pedidos de parcelamento de
débitos, pedidos de restituição de tributos ou multas, denúncia
espontânea de débitos fiscais não declarados na forma da legislação
específica, enquadramento em regimes especiais, regimes de
estimativa, regime de microempresa e o enquadramento e
desenquadramento como sociedade de profissionais.
Por fim, conforme se observa do extrato de movimentação dos
autos do recurso administrativo (p. 37/38), não parece haver notícia de julgamento
do mesmo, de forma que os créditos permanecem com a exigibilidade suspensa.
Assim sendo, era mesmo de rigor o acolhimento da
exceção de pré-executividade, e consequente extinção da execução.
No tocante aos honorários advocatícios, a apresentação de
objeção de pré-executividade faz surgir um verdadeiro incidente processual, o qual,
nos termos do artigo 85, §1o, do CPC, enseja a condenação em honorários:
“[...] no incidente processual de objeção de executividade, também
conhecida como exceção de pré-executividade, cabe condenação em
honorários
advocatícios”
(MARINONI,
Luiz
Guilherme;
MITIDIERO, Daniel - Código de Processo Civil comentado artigo
por artigo. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.
Páginas 119/120).
Nesse sentido, cita-se precedente do e. STJ:
“Tributário e Processual Civil. Recurso Especial. Exceção de Pré-
Executividade. Acolhimento Parcial. Cabimento de Honorários
Advocatícios. Precedentes. 1. "O acolhimento do incidente de
exceção de pré-executividade, mesmo que resulte apenas na extinção
parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba
honorária proporcional à parte excluída do feito executivo"(AgRg no
REsp 1.085.980/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 06/08/2009). 2. Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1369996 PE 2013/0051109-0, Relator: Ministra Eliana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513012-04.2018.8.26.0090 -Voto no 17840
7
Calmon, Data de Julgamento: 05/11/2013, T2 - Segunda Turma, Data
de Publicação: DJe 13/11/2013)
Assim, o acolhimento da exceção de pré-executividade autoriza a
condenação do vencido ao pagamento dos ônus de sucumbência, inclusive dos
honorários advocatícios.
No caso dos autos, a Municipalidade de São Paulo propôs a
execução fiscal tomando por base créditos que se encontravam com a exigibilidade
suspensa quando da propositura da execução, matérias que foram acolhidas pelo
Juízo a quo, que julgou extinta a execução fiscal, e mantidas no presente acórdão.
Logo, a análise do caso deve ser feita com base no princípio da
causalidade, segundo o qual responde pelas despesas e honorários advocatícios a
parte que indevidamente deu causa à demanda (total ou parcialmente), no caso, o
Município de São Paulo.
Sobre o tema, cita-se a pertinente explicação sobre o tema, de
autoria de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da
demanda ou à instauração do incidente processual deve responder
pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da
sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas
questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 8a
ed., São Paulo, RT, 2004, p. 441). g.n.
Em suma, o acolhimento da exceção de pré-executividade com a
extinção da execução em relação ao ora apelado autoriza a condenação do vencido
ao pagamento dos ônus da sucumbência, sendo certo que o município exequente
iniciou a demanda, dando azo à controvérsia que se instaurou e, em razão dessa
provocação, deve responder pelos custos daí decorrentes, inclusive dos honorários
advocatícios, observada a proporcionalidade e a equidade.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC, os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513012-04.2018.8.26.0090 -Voto no 17840
8
advocatícios devidos pela Fazenda Pública ficam majorados em 5% (cinco por
cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da execução,
devendo ser observado o limite não impugnado de R$ 10.000,00 fixado pelo Juízo a
quo.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou
nas suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)